Tribunal: TJPA
Processo: 0003654-49.2019.8.14.0200
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3548 - Peculato
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003654-49.2019.8.14.0200

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, PEDRO JOSIMAR NOGUEIRA DA SILVA, LEONARDO FERNANDES DE LIMA

APELADO: WELLINGTON ALMEIDA OLIVEIRA, PEDRO JOSIMAR NOGUEIRA DA SILVA, LEONARDO FERNANDES DE LIMA, JOSE MARIA DA SILVA NORONHA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 150
DO CPM
. RECURSO DA DEFESA.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS TÉCNICAS E TESTEMUNHAIS COLHIDAS EM JUÍZO QUE DEMONSTROU QUE OS RECORRENTES COMETERAM O DELITO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS WELLINGTON ALMEIDA OLIVEIRA e JOSÉ MARIA DA SILVA NORONHA
PELO CRIME TIPIFICADO NO ART. 150, DO CPM. PROCEDÊNCIA.
PROVAS TÉCNICAS E TESTEMUNHAIS COLHIDAS EM JUÍZO QUE DEMONSTROU QUE OS RECORRIDOS COMETERAM O DELITO.

MAJORAÇÃO DA PENA DOS APELADOS
PEDRO JOSIMAR NOGUEIRA, LEONARDO FERNANDES DE LIMA
, CONDENADOS PELO ART. 150 DO CPM. PROCEDÊNCIA. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS, O QUE IMPEDE A APLICAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL.
CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS

PEDRO JOSIMAR NOGUEIRA, LEONARDO FERNANDES DE LIMA, WELLINGTON ALMEIDA OLIVEIRA e JOSÉ MARIA DA SILVA NORONHA PELO CRIME TIPIFICADO NO ART. 303, DO COM. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECIFÍCO PARA COMETIMENTO DO CRIME DE PECULATO. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO MP CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

DO RECURSO DA DEFESA

I –

A autoria e materialidade do crime estão suficientemente provadas. Há

“Relatório Técnico” elaborado pela Divisão de Homicídios da Polícia Civil do Estado do Pará – DHPC/PA), bem como Laudo de Perícia Científica realizado pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves que demonstram claramente a participação dos dois apelantes no crime em comento. O conjunto probatório é harmonioso, não havendo o porquê se falar em falta de provas para a condenação. Precedentes.

DO RECURSO DO MP

II - A autoria e materialidade do crime estão suficientemente provadas. Há

“Relatório Técnico” elaborado pela Divisão de Homicídios da Polícia Civil do Estado do Pará – DHPC/PA), bem como Laudo de Perícia Científica realizado pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves que demonstram claramente a participação dos dois apelados no crime em comento. O conjunto probatório é harmonioso, motivo pelo qual a condenação se impõe.

DA DOSIMETRIA

DOSIMETRIA DE JOSÉ MARIA NORONHA

A gravidade do crime praticado: O fato é bastante grave, pois ficou demonstrado que o acusado uniu-se a outro militar para planejar e utilizando arma e munição da corporação promoveu a execução sumária de 11 (onze) pessoas nesta Capital, no dia 19 de maio de 2019, em total descompasso com os valores e princípios que devem reger a atividade policial militar, expondo a imagem de toda a corporação a que serve, que tem como missão constitucional manter a ordem pública, prestar segurança pública, prevenir e reprimir a prática de crimes; A personalidade do réu: Pela natureza dos crimes imputados ao acusado, forçoso é reconhecer que ele é pessoa muito violenta, fria, calculista e não tem o menor respeito pela instituição a que serve e a sociedade que contribui, com impostos para pagar sua remuneração; A intensidade do dolo: O dolo foi bastante intenso, pois ficou demonstrado que o acusado participou do planejamento para a prática do crime;

A extensão dos danos causados: O dano foi significativo, pois causou comoção social e grande abalo para a imagem da corporação militar, pois o acusado utilizou o armamento e munições da corporação para causar sensação de terror na cidade em que reside, em descompasso com o propósito de existência da instituição a que serve, que é prestar segurança pública e contribuir para a sensação de paz de seus moradores; O meio empregado: Foi utilizado armamento e munições da corporação militar; O modo de execução: O crime foi cometido mediante a reunião de pessoas e a execução sumária das vítimas, como evidenciam os laudos juntados aos autos; Os motivos determinantes: Não há elementos de prova que demonstrem, com segurança, os reais motivos para a prática do crime; As circunstâncias de tempo e lugar: O fato ocorreu durante o dia 19 de maio de 2019, na parte da tarde, nesta Capital, iniciando-se com uma reunião na Panificadora Esquina do Pão, localizada na Rua dos Pariquis, esquina com a 14 de Abril, e se consumou no denominado Bar da Vanda, situado na Passagem Jambo, nº 52, Bairro do Guamá; Os antecedentes do réu: Não há registro de sentença penal condenatória em desfavor do acusado; e o acusado não demonstrou arrependimento pelo fato praticado, tendo negado em juízo.

Atento às circunstâncias judiciais, bastante desfavoráveis ao acusado, para assegurar o efeito pedagógico e preventivo, além do seu caráter punitivo, fixo a pena base em 7 (sete) anos de reclusão, que torno definitiva, pois não há circunstâncias atenuantes e agravantes e nem causas de aumento ou diminuição de pena.

Em vista do comando contido no artigo 61, do Código Penal Militar c/c artigo 33, §2º, c, do Código Penal e, ainda, de acordo com os enunciados n. 718 e 719, da súmula de jurisprudência do STF, o Réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime semiaberto.

Atento ao art. 59 do CP, considerando a gravidade do crime, praticado por policial militar, expondo a imagem da corporação, na medida em que, sendo pago pelos cofres públicos para manter a ordem pública, prestar serviço de segurança pública à sociedade, prevenir e reprimir a prática de crimes, agiu no sentido contrário, conforme todos os fatos e circunstâncias narrados, entendo que é o caso de aplicação da pena acessória de exclusão do acusado JOSÉ MARIA NORONHA da Polícia Militar do Estado do Pará, como dispõem os artigos 98, IV, e 102, do Código Penal Militar.

DOSIMETRIA DE WELLINGTON ALMEIDA DE OLIVEIRA

A gravidade do crime praticado: O fato é bastante grave, pois ficou demonstrado que o acusado uniu-se a outro militar para planejar e utilizando arma e munição da corporação promoveu a execução sumária de 11 (onze) pessoas nesta Capital, no dia 19 de maio de 2019, em total descompasso com os valores e princípios que devem reger a atividade policial militar, expondo a imagem de toda a corporação a que serve, que tem como missão constitucional manter a ordem pública, prestar segurança pública, prevenir e reprimir a prática de crimes; A personalidade do réu: Pela natureza dos crimes imputados ao acusado, forçoso é reconhecer que ele é pessoa muito violenta, fria, calculista e não tem o menor respeito pela instituição a que serve e a sociedade que contribui, com impostos para pagar sua remuneração; A intensidade do dolo: O dolo foi bastante intenso, pois ficou demonstrado que o acusado participou do planejamento para a prática do crime a adotou medidas para dificultar as investigações, fazendo sumir arma e aparelho celular que poderiam ser utilizados como elementos de prova; A extensão dos danos causados: O dano foi significativo, pois causou comoção social e grande abalo para a imagem da corporação militar, pois o acusado utilizou o armamento e munições da corporação para causar sensação de terror na cidade em que reside, em descompasso com o propósito de existência da instituição a que serve, que é prestar segurança pública e contribuir para a sensação de paz de seus moradores; O meio empregado: Foi utilizado armamento e munições da corporação militar; O modo de execução: O crime foi cometido mediante a reunião de pessoas e a execução sumária das vítimas, como evidenciam os laudos juntados aos autos; Os motivos determinantes: Não há elementos de prova que demonstrem, com segurança, os reais motivos para a prática do crime; As circunstâncias de tempo e lugar: O fato ocorreu durante o dia 19 de maio de 2019, na parte da tarde, nesta Capital, iniciando-se com uma reunião na Panificadora Esquina do Pão, localizada na Rua dos Pariquis, esquina com a 14 de Abril, e se consumou no denominado Bar da Vanda, situado na Passagem Jambo, nº 52, Bairro do Guamá; Os antecedentes do réu: Não há registro de sentença penal condenatória em desfavor do acusado; e o acusado não demonstrou arrependimento pelo fato praticado, tendo negado em juízo.

Atento às circunstâncias judiciais, bastante desfavoráveis ao acusado, para assegurar o efeito pedagógico e preventivo, além do seu caráter punitivo, fixo a pena base em 7 (sete) anos de reclusão, que torno definitiva, pois não há circunstâncias atenuantes e agravantes e nem causas de aumento ou diminuição de pena.

Em vista do comando contido no artigo 61, do Código Penal Militar c/c artigo 33, §2º, c, do Código Penal e, ainda, de acordo com os enunciados n. 718 e 719, da súmula de jurisprudência do STF, o Réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime semiaberto.

Atento ao art. 59 do CP, considerando a gravidade do crime, praticado por policial militar, expondo a imagem da corporação, na medida em que, sendo pago pelos cofres públicos para manter a ordem pública, prestar serviço de segurança pública à sociedade, prevenir e reprimir a prática de crimes, agiu no sentido contrário, conforme todos os fatos e circunstâncias narrados, entendo que é o caso de aplicação da pena acessória de exclusão do acusado WELLINGTON ALMEIDA DE OLIVEIRA da Polícia Militar do Estado do Pará, como dispõem os artigos 98, IV, e 102, do Código Penal Militar.

DA DOSIMETRIA REFERENTE À PENA DO ART. 150 DO CPM

III- Conforme se depreende da sentença vergastada, o Juízo a quo considerou como circunstâncias desfavoráveis a culpabilidade, a personalidade e as consequências do crime.

IV- Entretanto, o Conselho Permanente de Justiça imputou a pena mínima ao crime de organização de grupo para a prática de violência, o que mostra a necessidade de redimensionar a pena, para assegurar o efeito pedagógico e preventivo, além do seu caráter punitivo.

DO PLEITO DE APLICAÇÃO DA PENA ACESSÓRIA DO ART. 98, IV, DO CPM

V- As penas acessórias são punições extrapenais que são imputadas ao condenado, por força de lei.

VI- Destarte, verifica-se que a aplicabilidade de cada pena acessória em espécie está vinculada à incidência de uma conduta delituosa específica.

VII- No caso em tela, verifica-se que os apelados foram condenados a mais de dois anos de reclusão, devendo, portanto, conforme disposição do art. 102, do CPM, serem excluídos da Polícia Militar do Estado do Pará.

VIII- Além disto, cabe ressaltar que a perda de cargo não necessita de processo específico para tanto, desde que esteja devidamente fundamentada nos termos do art. 93, IX da CF/88.

DO PLEITO DE CONDENAÇÃO DE TODOS OS ACUSADOS PELO ART. 303, DO CPM

IX -Aos acusados foi imputada a prática do crime de peculato porque, segundo a denúncia, munições da Polícia Militar haviam sido extraviadas e utilizadas para a prática dos homicídios ocorridos no Bairro do Guamá, em Belém, no dia 19 de maio de 2019.

X- Na exordial acusatória, o Ministério Público aduz que no local do crime foram encontradas capsulas de munições calibre .040, tipo TREINA, que pertenciam à carga da Polícia Militar.

XI- Alegou ainda que os acusados PEDRO JOSIMAR NOGUEIRA DA SILVA e LEONARDO FERNANDES LIMA extraviaram as pistolas marca Taurus, calibre .40, de propriedade da Polícia Militar, de que tinham a posse.

XII- Conforme bem fundamentou o Juízo a quo, pelo que se deduz das informações carreadas aos autos, as munições tipo TREINA, pertencentes à carga da Polícia Militar, encontradas no local do crime, teriam sido utilizadas para a prática dos homicídios.

XIII- De semelhante modo, as pistolas marca Taurus, calibre .040, pertencentes à carga da Polícia Militar, que estavam em poder dos militares PEDRO JOSIMAR NOGUEIRA DA SILVA e LEONARDO FERNANDES LIMA teriam sido extraviadas por eles, conforme a própria denúncia, para evitar que fosse realizado exame de comparação balística e serem produzidas provas de que os projéteis que atingiram as vítimas, encontrados no local do crime, tinham saído de tais armas.

XIV- Destarte, não se verifica o dolo por parte dos acusados em querer se apropriar ou extraviar as munições e armamentos em proveito próprio ou de terceiros, mas sim para utilizá-las para a prática de outros crimes, especialmente os homicídios ou de dar sumiço às mesmas para dificultar a produção de provas quanto à autoria.

XV – Recurso da defesa conhecido e improvido e recurso do MP conhecido e parcialmente provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso da defesa e negar-lhe provimento e conhecer do recurso da acusação e julgá-lo parcialmente provido, na

conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
,
LEONARDO FERNANDES DE LIMA
e
PEDRO JOSIMAR NOGUEIRA DE LIMA

inconformados com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar que condenou os dois últimos apelantes à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 150, do Código Penal Militar e absolveu os acusados PEDRO JOSIMAR NOGUEIRA DA SILVA, LEONARDO FERNANDES DE LIMA, WELLINGTON ALMEIDA OLIVEIRA e JOSÉ MARIA DA SILVA NORONHA, do delito previsto no art. 303 do CPM, interpuseram os presentes RECURSOS DE APELAÇÃO, pleiteando sua reforma.

O Ministério Público pleiteou, inicialmente, pela condenação dos acusados WELLINGTON ALMEIDA OLIVEIRA e JOSÉ MARIA DA SILVA NORONHA pelo crime tipificado no art. 150, do CPM, já que restou demonstrada a participação dos apelados na empreitada criminosa.

Adiante, requereu a condenação de PEDRO JOSIMAR NOGUEIRA, LEONARDO FERNANDES DE LIMA, WELLINGTON ALMEIDA OLIVEIRA e JOSÉ MARIA DA SILVA NORONHA pelo crime tipificado no art. 303, do CPM, tendo em vista que foi demonstrada a autoria e materialidade delitiva do delito em questão.

Por fim, pugnou pela majoração da pena dos apelantes LEONARDO e PEDRO, condenados pelo art. 150 do CPM, bem como pela aplicação da Pena Acessória de art. 98, IV, do CPM para todos os acusados.

Em contrarrazões, as defesas pugnaram pelo não provimento da apelação ministerial.

Os apelantes LEONARDO e PEDRO pleitearam pela absolvição quanto ao crime do art. 150, do CPM, com fulcro no art. 386, V e VII, do CPP.

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público pugnou pelo não provimento da apelação defensiva.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e provimento da apelação interposta pelo representante do Parquet e pelo conhecimento e improvimento da apelação interposta pela defesa dos apelantes LEONARDO e PEDRO.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na sentença penal
, o
delito foi assim narrado:

“[...]Na denúncia de fls. 02/5 alegou o Ministério Público Militar, de relevante para compreensão do caso, quanto aos fatos, o seguinte:

1) Os denunciados acima, todos policiais militares, juntamente com os civis Ian Novic Correa Rodrigues, Edivaldo dos Santos Santana, Jaison Costa Serra e Jonatan Albuquerque Marinho, que possuem envolvimento com milícias, constituíram um violento grupo de extermínio e no dia 19 de maio de 2019, por volta das 15h., dirigiram-se ao estabelecimento comercial denominado Bar da Vanda, localizado na Passagem Jambo, nº 52, Bairro do Guamá, e, no local, executaram sumariamente Alex Rubens Roque Silva, Flávia Teles Farias da Silva, Leandro Breno Tavares da Silva, Márcio Rogério Silva de Assunção, Meire Helen de Sousa Fonseca, Paulo Henrique Passos Ferreira, Samara Santana da Silva Maciel, Samira Tavares Cavalcante, Sérgio dos Santos Oliveira, Tereza Raquel Silva Franco e Maria Ioniza Pinheiro Monteiro, esta última proprietária do estabelecimento comercial já mencionado;

2) No dia do fato, o senhor Jonatan Marinho entrou em contato via celular com o senhor Edivaldo Santana, proprietário do veículo Celta, cor preta, placas OBV-4700, que foi utilizado para o transporte dos autores dos crimes e convidou-lhe para uma missão, o que foi imediatamente aceito;

3) Além de Edivaldo, Jonatan convidou o CB PM Pedro Josimar Nogueira para executar o plano criminoso, tendo o militar também aceitado o convite;

4) Em seguida, referidos militares e os civis dirigiram-se ao estabelecimento comercial denominado Esquina do Pão, que fica localizado na Rua dos Pariquis, esquina com a 14 de Abril, onde encontraram os policiais militares José Maria da Silva Noronha e Leonardo Fernandes de Lima e traçaram a estratégia de execução dos homicídios no Bar da Vanda, onde já se encontrava o CB PM Wellington Oliveira monitorando o movimento das pessoas que se encontravam naquele local e repassando as informações para os demais envolvidos no crime;

5) De acordo com os depoimentos prestados pelos civis Edivaldo dos Santos Santana e Jonatan Marinho, nos autos de Inquérito, após a reunião na panificadora Esquina do Pão ficou acertado que os policiais militares Pedro Josimar Nogueira da Silva, José Maria da Silva Noronha e Leonardo Fernandes Lima seriam os executores do crime, e o policial militar Wellignton Oliveira continuaria no interior no Bar da Vanda repassando informações ao restante do grupo acerca da movimentação de pessoas;

6) Pedro Josimar e José Noronha trocaram suas vestes, vestindo roupas e capuzes pretos para dificultar a identificação dos mesmos, tendo os policiais militares Nogueira e Noronha seguido até o local do crime em uma motocicleta e os demais no veículo Celta de cor presta;

7) De acordo com o depoimento de Edivaldo Santana, o grupo de criminosos seguiu pelas Ruas Pariquis, Três de maio, Caripunas, Paz de Souza, Caraparu e Passagem Jambo e, após estacionarem as motocicletas, os policiais militares Nogueira, Noronha e Leonardo já entraram no Bar da Vanda atirando contra as vítimas, tendo o CB PM Wellignton colaborado na condição de partícipe, apontando as vítimas para os executores;

8) Após a consumação das mortes das onze vítimas, o grupo evadiu-se do local do crime, utilizando a motocicleta e o veículo celta preto, e se dirigiram a um bar, em que ingeriram bebidas alcoólicas, totalmente indiferentes aos crimes que haviam acabado de cometer;

9) A fuga foi registrada por meio de filmagens de câmeras de segurança, tendo as imagens sido juntadas aos autos, e, após intensas investigações empreendidas, a polícia civil

identificou os denunciados acima e os civis que foram denunciados pela 1ª Promotoria de Justiça do Tribunal do Júri da Capital como autores dos homicídios a partir da prisão do senhor Aguinaldo Torres Pinto, quando esse tentava descaracterizar o veículo Celta Preto utilizado no crime em uma oficina mecânica;

10) Segundo os laudos de exame cadavérico das vítimas, as mesmas foram alvejadas por projéteis de arma de fogo compatíveis com o calibre .40mm (ponto quarenta), que é o armamento padrão da Polícia Militar, e, cotejando os códigos de rastreabilidade dos estojos apreendidos no local do crime pela Polícia Militar, a Promotoria de Justiça Militar foi informada pela empresa CBC-Companhia Brasileira de Cartuchos, que as referidas munições são do tipo TREINA, adquiridas pela Polícia Militar do Pará, conforme documentos juntados aos autos, evidenciando que os acusados acima utilizaram munição de treinamento adquirida pela Fazenda Pública para execução dos crimes;

11) Existe proibição, em norma da Polícia Militar, quanto ao pagamento de munição tipo treina para o serviço ordinário, levando o MPM a inferir que os denunciados extraíram as

munições do paiol da corporação, recebendo-a de forma ilícita, conduzindo-se a conclusão de que praticaram o crime de peculato;

12) Os depoimentos dos denunciados Pedro Josemar Nogueira da Silva, José Maria da Silva Noronha e Leonardo Fernandes de Lima, perante a Polícia Civil chamaram a atenção;

13) Pedro Josimar, no tocante ao paradeiro da pistola Calibre .40, pertencente à Polícia Militar do Pará, e cautelada em seu nome, afirmou que no dia 23 de maio de 2019 foi praticar exercícios físicos no Portal da Amazônia e a arma fora furtada do interior do veículo, que havia estacionado no local, mas é de se estranhar que esse fato tenha ocorrido um dia antes de sua prisão e após a mídia divulgar fatos que brevemente levariam a sua custódia preventiva, evidenciando que assim agiu (fazendo desparecer o armamento) para dificultar a comparação micro balística de sua arma de fogo com os projéteis encontrados nos cadáveres das vítimas, cometendo, portanto, o crime de peculato doloso, previsto no artigo 303, do Código Penal Militar;

14) José Maria da Silva Noronha, em depoimento nos autos, disse que não possui arma de fogo particular registrada em seu nome, contudo, após diligências requisitadas pela Promotoria Militar, foi constatado pela Diretoria de Apoio Logístico da PM/PA-DAL que este possui registrado em seu nome, a PT calibre .40mm, nº SBN-56710, faltando, assim, com a verdade;

15) Leonardo Fernandes de Lima afirmou ter extraviado a PT calibre .40mm, de propriedade da PM/PA, cautelada em seu nome, junto com o carregador de munição, no Município de Abaetetuba, PA, porém não soube explicar como ocorreu esse extravio do material pertencente à Fazenda Pública, infringindo, portanto, o tipo penal previsto no artigo 303, do Código Penal Militar, que trata do Crime de Peculato; e 16) Em seus depoimentos, tanto os policiais militares quanto os civis denunciados perante a Justiça Comum não esclarecem acerca dos motivos dos crimes.[...]”

MÉRITO

DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES LEONARDO E PEDRO

Consoante relatado, em suas razões recursais, pleiteiam as Defesas dos citados apelantes, pela absolvição, por alegada insuficiência de provas.

Pela análise de todo cotejo fático probatório contido nos autos, verifica-se que tais pleitos não merecem serem acolhidos. Vejamos:

Segundo a exordial acusatória, os acusados, todos Policiais Militares, em conjunto com os civis Ian Novic Correa Rodrigues, Edivaldo dos Santos Santana, Jaison Costa Serra e Jonatan Albuquerque Marinho, constituíram um grupo de extermínio, e, no dia 19 de maio de 2019, por volta de 15h, dirigiram-se ao estabelecimento comercial denominado “Bar da Wanda”, localizado na Passagem Jambo nº 52, Bairro do Guamá, e lá, executaram sumariamente Alex Rubens, Flávia Teles, Leandro Breno, Márcio Rogério Silva, Meire Helen Sousa, Paulo Henrique Passos, Samara Santana, Samira Tavares, Sérgio dos Santos, Tereza Raquel Silva e Maria Ivonilza Pinheiro, esta última sendo proprietária do estabelecimento comercial onde ocorrera o delito.

Segue narrando que, no dia dos fatos, o Sr. Jonatan Marinho entrou em contato via celular com o Sr. Edivaldo Santana, proprietário do veículo celta, cor preta, placa OBV-4700, que foi utilizado para o transporte dos autores do crime, convidando-lhe para uma “missão”, convite esse que fora prontamente aceito. Além de Edivaldo, Jonatan convidou o CB. PM PEDRO JOSIMAR NOGUEIRA para executar o plano criminoso, tendo o militar também aceitado o convite.

Em seguida, os Policiais Militares e os civis dirigiram-se ao estabelecimento comercial denominado Esquina do Pão, cujo proprietário é o Sr. Jailson Costa, localizado na Rua dos Pariquis, esquina com a 14 de abril, onde se encontraram com os policiais militares José Maria da Silva Noronha e Leonardo Fernandes de Lima, onde traçaram a estratégia de execução do crime de homicídio no Bar da Wanda, onde já se encontrava o CB. PM. Wellington Oliveira, monitorando o movimento das pessoas que se encontravam no bar e alimentando os comparsas de informações.

Após a reunião na panificadora Esquina do Pão, ficou acertado que os Policiais Militares PEDRO JOSIMAR, JOSÉ MARIA DA SILVA e LEONARDO FERNANDES seriam os executores do crime, sendo que o PM WELLINGTON OLIVEIRA continuaria no interior do Bar da Wanda, repassando informações ao restante do grupo, acerca da movimentação de pessoas.

Cabe salientar que PEDRO JOSIMAR e JOSÉ NOGUEIRA trocaram de roupas, vestindo roupas e capuzes pretos para dificultar suas identificações, tendo os PMs Nogueira e Noronha seguido até o local do crime em uma motocicleta e o resto do bando seguido no veículo Celta preto.

O grupo de criminosos seguiu pela Rua Pariquis, 13 de maio, Caripunas, Paes de Souza, Carapuru e Passagem Jambú, e, após estacionarem as motocicletas, os Policiais Nogueira, Noronha e Leonardo já entraram no Bar da Wanda atirando contra as vítimas, tendo o CB. PM. Wellington colaborado na condição de partícipe, apontando as vítimas para os executores.

Após a consumação do homicídio das onze vítimas, o bando se evadiu do local do crime, utilizando a motocicleta e o veículo Celta, dirigindo-se a um bar, onde ingeriram bebidas alcoólicas.

Conforme os laudos de exame cadavéricos das vítimas Alex Rubens, Leandro Tavares, Maria Ivonilza, Márcio Rogério, Meire Helen, Samira Santana e Tereza Raquel Silva Franco, todos foram alvejados por projéteis de arma de fogo compatíveis com o calibre .40mm, arma padrão da Polícia Militar.

Desta feita, aferindo os códigos de rastreabilidade dos estojos apreendidos no local do crime pela Polícia Civil, a Promotoria de Justiça Militar foi informada pela empresa CBC – Companhia Brasileira de Cartuchos, que as referidas mudanças são do tipo TREINA, adquiridas pela Polícia Militar do Pará, conforme documentos juntados aos autos, isto é, os acusados utilizaram munição de treinamento adquirida pela Fazenda Pública para a execução do crime.

Destarte, percebe-se que a autoria e a materialidade estão comprovadas, especialmente, pelo “Relatório Técnico” elaborado pela Divisão de Homicídios da Polícia Civil do Estado do Pará – DHPC/PA (ID 7722948, 7722949, 7722950, 7722951 e 7722952), bem como pelo Laudo de Perícia Científica realizado pelo Cento de Perícias Científicas Renato Chaves (ID 7722959, 7722960, 7722961, 7722962, 7722963, 7722964, 7722965, 7722966, 7722967, 7722968 e 7722969), os quais demonstram, sem sombra de dúvidas, a participação dos dois apelantes no crime em questão.

Analisando o prefalado relatório técnico, constata-se, por meio de imagens colacionadas nos autos, que PEDRO JOSIMAR e LEONARDO FERNANDES estavam presentes na Panificadora Esquina do Pão no momento da reunião entre os acusados, a fim de organizar a realização da chacina que viria a acontecer.

Segundo a imagem de ID 7722949 - Pág. 2, o veículo HONDA FIT, de propriedade LEONARDO FERNANDES, estacionou em frente à Panificadora, descendo 02 (dois) indivíduos.

Após, é possível afirmar, também, que PEDRO JOSIMAR chegou na garupa de uma motocicleta, vestindo uma camisa amarela e bermuda, sendo que no local trocou sua roupa, colocando uma blusa escura, a qual fora utilizada pelos executores dos homicídios ocorridos no “Bar da Wanda”.

Portanto, conclui-se que os apelantes em questão concorreram diretamente pela prática do delito tipificado no art. 150, do CPM, por meio das provas técnicas acima apontadas, pelo que, a tese de absolvição encontra-se dissociadas dos demais elementos dos autos, que formam conjunto probatório coeso no sentido de que os recorrentes se subsumiram à tipificação do crime em comento.

DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

DA CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS JOSÉ MARIA NORONHA E WELLINGTON ALMEIDA OLIVEIRA PELO ART. 150, DO CPM

O
Parquet
, inicialmente, pleiteou a condenação dos acusados JOSÉ MARIA NORONHA e WELLINGTON ALMEIDA OLIVEIRA pelo delito de Organização de grupo para a prática de violência, tipificado pelo art. 150, do CPM.

Assiste razão à acusação.

O artigo 150, do Código Penal Militar dispõe, in verbis:

- Organização de grupo para a prática de violência

Art. 150. Reunirem-se dois ou mais militares ou assemelhados, com armamento ou material bélico, de propriedade militar, praticando violência à pessoa ou à coisa pública ou particular em lugar sujeito ou não à administração militar:

Pena - reclusão, de quatro a oito anos.

Como se vê, para configuração do crime de organização de grupo para a prática de violência, exige o dispositivo que tenham se reunido dois ou mais militares ou assemelhados, com armamento ou material bélico, de propriedade da corporação militar, e com ele tenham praticado violência contra pessoa ou coisa, pública ou particular, em lugar sujeito à Administração Militar ou não.

Passo a analisar agora se há provas suficientes de que os acusados praticaram as condutas descritas no referido artigo.

Conforme Relatório Técnico de ID 7722948, 7722949, 7722950, 7722951 e 7722952, após a chegada da primeira motocicleta, chega a segunda motocicleta, a qual veio na contramão da Travessa 14 de Abril, que, de acordo com a análise da compleição física, tal indivíduo seria o Policial Militar reformado “NORONHA”.

Em seguida, o Relatório Técnico prossegue relatando que os indivíduos que estavam no HONDA FIT PRATA descem do carro (CB LEO e outro não identificado) e reúnem-se com DIEL e NORONHA.

Após a reunião, EDIVALDO, CB LEO e IAN seguem no carro CELTA, sendo que NORONHA e NOGUEIRA seguem na motocicleta vermelha sem placa, enquanto DIEL é o último a sair do local.

Por fim, conta o Relatório que a equipe investigativa conseguiu outra imagem próxima ao local do crime, na qual fica claro a passagem dos veículos (CELTA e MOTOCICLETA VERMELHA SEM PLACA) indo em direção do BAR DA WANDA.

Em sede de Audiência de Instrução e Julgamento, as seis testemunhas inquiridas pela defesa afirmaram categoricamente que JOSÉ MARIA NORONHA estava, no dia dos fatos criminosos, no interior do Pará, mais precisamente no município de Tracuateua. E foi com base neste álibi, trazido pelas testemunhas de defesa, que o Conselho de Sentença decidiu por absolver o apelado em questão.

Entretanto, não se pode esquecer das provas técnicas produzidas pela Polícia Civil,

em especial aquelas que demonstram por meio de imagens a presença de José Maria nos atos preparatórios do delito.

Já no concerne ao apelado WELLINGTON ALMEIDA DE OLIVEIRA, este foi citado diversas vezes nos depoimentos das testemunhas, bem como aparece no local do crime antes da ação.

Em seu depoimento em Sede Policial, “DIEL” relatou o seguinte (ID 7722951):

“(...) QUE, imediatamente foi até o local, juntamente com seu genitor, e adentraram no bar, onde o interrogado passou a contar os corpos; Que, permaneceu no local, conversando com alguns moradores, e estes comentavam que o crime ocorreu logo após a saída do CB WELLINGTON e FARRINHA do local; QUE, permaneceu por cerca de 40 minutos, sendo que seu genitor foi embora e, em seguida, foi sozinho até a casa do CABO NOGUEIRA, pois pretendia cobrar um certo valor que este devia a seu irmão; QUE, o CABO NOGUEIRA estava acompanhado pelo CABO NORONHA e logo em seguida chegou EDIVALDO no Celta Preto e, logo depois, o CB WELLINGTON em uma motocicleta BROS VERMELHA SEM PLACA; QUE, os quatro ficaram conversando entre si, e WELLINGTON gesticulava mais que os outros, e era visível perceber que o mesmo estava amanhecido; (...).”

Além disso, a testemunha ALESSANDRO MARCIANO NETO, sobrevivente da chacina, afirmou que o apelado em questão sempre comparecia no estabelecimento, porém, nesse dia, ele saiu mais cedo do que costumava sair (ID 7722926), fato que corrobora para elucidação dos fatos, pois o acusado saiu antes do que costumava, justamente por saber que seus comparsas estavam chegando para execução dos ali presentes.

Apoiando essa tese, temos o depoimento de EDIVALDO, o qual afirmou que DIEL enviou uma mensagem de áudio para WELLINGTON, perguntando o que ele ainda estava fazendo no bar, tendo em vista que os agentes já se encaminhavam ao local.

Após, DIEL afirma que estavam no “BAR DA WANDA”, CB WELLINGTON e FARRINHA, e que avisou ambos da situação. Nesse sentido o depoimento de EDIVALDO (ID 7722951):

(...) QUE, perguntado se sabe informar se o CB-PM WELLINGTON estava na festa no bar da WANDA no dia 19/05/2019? Respondeu que

sim, pois ouviu DIEL mandando mensagem de áudio para WELLINGTON, dizendo: “SAI DAÍ, O QUE TU TA FAZENDO AÍ? NÓS JÁ TAMO INDO; QUE, quando DIEL desligou, falou: “TÁ ELE E O FARRINHA LÁ, JÁ MANDEI SAIR”; (...).

Por fim, momentos antes do crime, foi tirada uma foto (ID 7722951 - Pág. 7/8) dos fundos do BAR DA WANDA, na qual aparece o policial militar WELLINGTON utilizando um relógio, o mesmo que o indivíduo estava usando no dia de sua prisão.

Patente está, portanto, por todos os elementos de prova carreados aos autos, como exposto acima, que os acusados JOSÉ MARIA NORONHA e WELLINGTON ALMEIDA DE OLIVEIRA no grupo de extermínio da milícia que resultou na execução de 11 (onze) indivíduos.

Isto posto, julgo procedente
a inicial acusatória e condeno
JOSÉ MARIA NORONHA e WELLINGTON ALMEIDA DE OLIVEIRA
, qualificados nos autos, nas sanções punitivas dos crimes previstos no
artigo 150, do Código Penal Militar
, passando a realizar a dosimetria da pena:

DOSIMETRIA DE
JOSÉ MARIA NORONHA

A gravidade do crime praticado: O fato é bastante grave, pois ficou demonstrado que o acusado uniu-se a outro militar para planejar e utilizando arma e munição da corporação promoveu a execução sumária de 11 (onze) pessoas nesta Capital, no dia 19 de maio de 2019, em total descompasso com os valores e princípios que devem reger a atividade policial militar, expondo a imagem de toda a corporação a que serve, que tem como missão constitucional manter a ordem pública, prestar segurança pública, prevenir e reprimir a prática de crimes;

A personalidade do réu: Pela natureza dos crimes imputados ao acusado, forçoso é reconhecer que ele é pessoa muito violenta, fria, calculista e não tem o menor respeito pela instituição a que serve e a sociedade que contribui, com impostos para pagar sua remuneração;

A intensidade do dolo: O dolo foi bastante intenso, pois ficou demonstrado que o acusado participou do planejamento para a prática do crime;

A extensão dos danos causados: O dano foi significativo, pois causou comoção social e grande abalo para a imagem da corporação militar, pois o acusado utilizou o armamento e munições da corporação para causar sensação de terror na cidade em que reside, em descompasso com o propósito de existência da instituição a que serve, que é prestar segurança pública e contribuir para a sensação de paz de seus moradores;

O meio empregado: Foi utilizado armamento e munições da corporação militar;

O modo de execução: O crime foi cometido mediante a reunião de pessoas e a execução sumária das vítimas, como evidenciam os laudos juntados aos autos;

Os motivos determinantes: Não há elementos de prova que demonstrem, com segurança, os reais motivos para a prática do crime;

As circunstâncias de tempo e lugar: O fato ocorreu durante o dia 19 de maio de 2019, na parte da tarde, nesta Capital, iniciando-se com uma reunião na Panificadora Esquina do Pão, localizada na Rua dos Pariquis, esquina com a 14 de Abril, e se consumou no denominado Bar da Vanda, situado na Passagem Jambo, nº 52, Bairro do Guamá;

Os antecedentes do réu: Não há registro de sentença penal condenatória em desfavor do acusado; e

O acusado não demonstrou arrependimento pelo fato praticado, tendo negado em juízo.

Atento às circunstâncias judiciais, bastante desfavoráveis ao acusado, para assegurar o efeito pedagógico e preventivo, além do seu caráter punitivo, fixo a pena base em 7 (sete) anos de reclusão, que torno definitiva, pois não há circunstâncias atenuantes e agravantes e nem causas de aumento ou diminuição de pena.

Em vista do comando contido no artigo 61, do Código Penal Militar c/c artigo 33, §2º, c, do Código Penal e, ainda, de acordo com os enunciados n. 718 e 719, da súmula de jurisprudência do STF, o Réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime semiaberto.

Atento ao art. 59 do CP, considerando a gravidade do crime, praticado por policial militar, expondo a imagem da corporação, na medida em que, sendo pago pelos cofres públicos para manter a ordem pública, prestar serviço de segurança pública à sociedade, prevenir e reprimir a prática de crimes, agiu no sentido contrário, conforme todos os fatos e circunstâncias narrados, entendo que é o caso de aplicação da pena acessória de exclusão do acusado
JOSÉ MARIA NORONHA
da Polícia Militar do Estado do Pará, como dispõem os artigos 98, IV, e 102, do Código Penal Militar.

DOSIMETRIA DE
WELLINGTON ALMEIDA DE OLIVEIRA

A gravidade do crime praticado: O fato é bastante grave, pois ficou demonstrado que o acusado uniu-se a outro militar para planejar e utilizando arma e munição da corporação promoveu a execução sumária de 11 (onze) pessoas nesta Capital, no dia 19 de maio de 2019, em total descompasso com os valores e princípios que devem reger a atividade policial militar, expondo a imagem de toda a corporação a que serve, que tem como missão constitucional manter a ordem pública, prestar segurança pública, prevenir e reprimir a prática de crimes;

A personalidade do réu: Pela natureza dos crimes imputados ao acusado, forçoso é reconhecer que ele é pessoa muito violenta, fria, calculista e não tem o menor respeito pela instituição a que serve e a sociedade que contribui, com impostos para pagar sua remuneração;

A intensidade do dolo: O dolo foi bastante intenso, pois ficou demonstrado que o acusado participou do planejamento para a prática do crime a adotou medidas para dificultar as investigações, fazendo sumir arma e aparelho celular que poderiam ser utilizados como elementos de prova;

A extensão dos danos causados: O dano foi significativo, pois causou comoção social e grande abalo para a imagem da corporação militar, pois o acusado utilizou o armamento e munições da corporação para causar sensação de terror na cidade em que reside, em descompasso com o propósito de existência da instituição a que serve, que é prestar segurança pública e contribuir para a sensação de paz de seus moradores;

O meio empregado: Foi utilizado armamento e munições da corporação militar;

O modo de execução: O crime foi cometido mediante a reunião de pessoas e a execução sumária das vítimas, como evidenciam os laudos juntados aos autos;

Os motivos determinantes: Não há elementos de prova que demonstrem, com segurança, os reais motivos para a prática do crime;

As circunstâncias de tempo e lugar: O fato ocorreu durante o dia 19 de maio de 2019, na parte da tarde, nesta Capital, iniciando-se com uma reunião na Panificadora Esquina do Pão, localizada na Rua dos Pariquis, esquina com a 14 de Abril, e se consumou no denominado Bar da Vanda, situado na Passagem Jambo, nº 52, Bairro do Guamá;

Os antecedentes do réu: Não há registro de sentença penal condenatória em desfavor do acusado; e

O acusado não demonstrou arrependimento pelo fato praticado, tendo negado em juízo.

Atento às circunstâncias judiciais, bastante desfavoráveis ao acusado, para assegurar o efeito pedagógico e preventivo, além do seu caráter punitivo, fixo a pena base em 7 (sete) anos de reclusão, que torno definitiva, pois não há circunstâncias atenuantes e agravantes e nem causas de aumento ou diminuição de pena.

Em vista do comando contido no artigo 61, do Código Penal Militar c/c artigo 33, §2º, c, do Código Penal e, ainda, de acordo com os enunciados n. 718 e 719, da súmula de jurisprudência do STF, o Réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime semiaberto.

Atento ao art. 59 do CP, considerando a gravidade do crime, praticado por policial militar, expondo a imagem da corporação, na medida em que, sendo pago pelos cofres públicos para manter a ordem pública, prestar serviço de segurança pública à sociedade, prevenir e reprimir a prática de crimes, agiu no sentido contrário, conforme todos os fatos e circunstâncias narrados, entendo que é o caso de aplicação da pena acessória de exclusão do acusado
WELLINGTON ALMEIDA DE OLIVEIRA
da Polícia Militar do Estado do Pará, como dispõem os artigos 98, IV, e 102, do Código Penal Militar.

DA DOSIMETRIA REFERENTE À PENA DO ART. 150 DO CPM

O Ministério Público requereu a reforma da dosimetria da pena base dos apelantes LEONARDO e PEDRO, já condenados, em razão da existência de circunstâncias judiciais negativas.

Também assiste razão à acusação.

Os ora recorridos LEONARDO FERNANDES DE LIMA E PEDRO JOSIMAR NOGUEIRA DA SILVA foram condenados às penas de 04 (quatro) anos de reclusão pela prática do crime disposto no art. 150 do CPM.

Conforme se depreende da sentença vergastada, o Juízo a quo considerou como circunstâncias desfavoráveis a culpabilidade, a personalidade e as consequências do crime.

Entretanto, o Conselho Permanente de Justiça imputou a pena mínima ao crime de organização de grupo para a prática de violência, o que mostra a necessidade de redimensionar a pena, para assegurar o efeito pedagógico e preventivo, além do seu caráter punitivo.

Isto posto, julgo procedente o pedido da Acusação
e
passo a realizar a dosimetria da pena:

DOSIMETRIA DE
LEONARDO FERNANDES DE LIMA

A gravidade do crime praticado: O fato é bastante grave, pois ficou demonstrado que o acusado uniu-se a outro militar para planejar e utilizando arma e munição da corporação promoveu a execução sumária de 11 (onze) pessoas nesta Capital, no dia 19 de maio de 2019, em total descompasso com os valores e princípios que devem reger a atividade policial militar, expondo a imagem de toda a corporação a que serve, que tem como missão constitucional manter a ordem pública, prestar segurança pública, prevenir e reprimir a prática de crimes;

A personalidade do réu: Pela natureza dos crimes imputados ao acusado, forçoso é reconhecer que ele é pessoa muito violenta, fria, calculista e não tem o menor respeito pela instituição a que serve e a sociedade que contribui, com impostos para pagar sua remuneração;

A intensidade do dolo: O dolo foi bastante intenso, pois ficou demonstrado que o acusado participou do planejamento para a prática do crime;

A extensão dos danos causados: O dano foi significativo, pois causou comoção social e grande abalo para a imagem da corporação militar, pois o acusado utilizou o armamento e munições da corporação para causar sensação de terror na cidade em que reside, em descompasso com o propósito de existência da instituição a que serve, que é prestar segurança pública e contribuir para a sensação de paz de seus moradores;

O meio empregado: Foi utilizado armamento e munições da corporação militar;

O modo de execução: O crime foi cometido mediante a reunião de pessoas e a execução sumária das vítimas, como evidenciam os laudos juntados aos autos;

Os motivos determinantes: Não há elementos de prova que demonstrem, com segurança, os reais motivos para a prática do crime;

As circunstâncias de tempo e lugar: O fato ocorreu durante o dia 19 de maio de 2019, na parte da tarde, nesta Capital, iniciando-se com uma reunião na Panificadora Esquina do Pão, localizada na Rua dos Pariquis, esquina com a 14 de Abril, e se consumou no denominado Bar da Vanda, situado na Passagem Jambo, nº 52, Bairro do Guamá;

Os antecedentes do réu: Não há registro de sentença penal condenatória em desfavor do acusado; e

O acusado não demonstrou arrependimento pelo fato praticado, tendo negado em juízo.

Atento às circunstâncias judiciais, bastante desfavoráveis ao acusado, para assegurar o efeito pedagógico e preventivo, além do seu caráter punitivo, fixo a pena base em 7 (sete) anos de reclusão, que torno definitiva, pois não há circunstâncias atenuantes e agravantes e nem causas de aumento ou diminuição de pena.

Em vista do comando contido no artigo 61, do Código Penal Militar c/c artigo 33, §2º, c, do Código Penal e, ainda, de acordo com os enunciados n. 718 e 719, da súmula de jurisprudência do STF, o Réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime semiaberto.

DOSIMETRIA DE
PEDRO JOSIMAR NOGUEIRA DA SILVA

A gravidade do crime praticado: O fato é bastante grave, pois ficou demonstrado que o acusado uniu-se a outro militar para planejar e utilizando arma e munição da corporação promoveu a execução sumária de 11 (onze) pessoas nesta Capital, no dia 19 de maio de 2019, em total descompasso com os valores e princípios que devem reger a atividade policial militar, expondo a imagem de toda a corporação a que serve, que tem como missão constitucional manter a ordem pública, prestar segurança pública, prevenir e reprimir a prática de crimes;

A personalidade do réu: Pela natureza dos crimes imputados ao acusado, forçoso é reconhecer que ele é pessoa muito violenta, fria, calculista e não tem o menor respeito pela instituição a que serve e a sociedade que contribui, com impostos para pagar sua remuneração;

A intensidade do dolo: O dolo foi bastante intenso, pois ficou demonstrado que o acusado participou do planejamento para a prática do crime;

A extensão dos danos causados: O dano foi significativo, pois causou comoção social e grande abalo para a imagem da corporação militar, pois o acusado utilizou o armamento e munições da corporação para causar sensação de terror na cidade em que reside, em descompasso com o propósito de existência da instituição a que serve, que é prestar segurança pública e contribuir para a sensação de paz de seus moradores;

O meio empregado: Foi utilizado armamento e munições da corporação militar;

O modo de execução: O crime foi cometido mediante a reunião de pessoas e a execução sumária das vítimas, como evidenciam os laudos juntados aos autos;

Os motivos determinantes: Não há elementos de prova que demonstrem, com segurança, os reais motivos para a prática do crime;

As circunstâncias de tempo e lugar: O fato ocorreu durante o dia 19 de maio de 2019, na parte da tarde, nesta Capital, iniciando-se com uma reunião na Panificadora Esquina do Pão, localizada na Rua dos Pariquis, esquina com a 14 de Abril, e se consumou no denominado Bar da Vanda, situado na Passagem Jambo, nº 52, Bairro do Guamá;

Os antecedentes do réu: Não há registro de sentença penal condenatória em desfavor do acusado; e

O acusado não demonstrou arrependimento pelo fato praticado, tendo negado em juízo.

Atento às circunstâncias judiciais, bastante desfavoráveis ao acusado, para assegurar o efeito pedagógico e preventivo, além do seu caráter punitivo, fixo a pena base em 7 (sete) anos de reclusão, que torno definitiva, pois não há circunstâncias atenuantes e agravantes e nem causas de aumento ou diminuição de pena.

Em vista do comando contido no artigo 61, do Código Penal Militar c/c artigo 33, §2º, c, do Código Penal e, ainda, de acordo com os enunciados n. 718 e 719, da súmula de jurisprudência do STF, o Réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime semiaberto.

DO PLEITO DE APLICAÇÃO DA PENA ACESSÓRIA DO ART. 98, IV, DO CPM

O Ministério Público pugnou pela aplicação da Pena Acessória referente à exclusão dos apelados das forças armadas. Também assiste razão ao pleito ministerial.

As penas acessórias são punições extrapenais que são imputadas ao condenado, por força de lei.

As Penas Acessórias estão dispostas no art. 98 e 99, do CPM:

Art. 98. São penas acessórias:

I - a perda de posto e patente;

II - a indignidade para o oficialato;

III - a incompatibilidade com o oficialato;

IV - a exclusão das forças armadas;

V - a perda da função pública, ainda que eletiva;

VI - a inabilitação para o exercício de função pública;

VII - a suspensão do pátrio poder, tutela ou curatela;

VIII - a suspensão dos direitos políticos.

Art. 99. A perda de pôsto e patente resulta da condenação a pena privativa de liberdade por tempo superior a dois anos, e importa a perda das condecorações.

Destarte, verifica-se que a aplicabilidade de cada pena acessória em espécie está vinculada à incidência de uma conduta delituosa específica.

No caso em tela, verifica-se que os apelados foram condenados a mais de dois anos de reclusão, devendo, portanto, conforme disposição do art. 102, do CPM, serem excluídos da Polícia Militar do Estado do Pará.

Além disto, cabe ressaltar que a perda de cargo não necessita de processo específico para tanto, desde que esteja devidamente fundamentada nos termos do art. 93, IX da CF/88.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA – OPERAÇÃO OIKETICUS – CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA (ART. 2º, § 1º, DA LEI N. 12.850/2013)– OBSTRUÇÃO DA PERSECUÇÃO PENAL DE INFRAÇÃO NO ÂMBITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ENTRE POLICIAIS MILITARES. PRELIMINARES DE SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DO CONTIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1042075 AFETADO POR REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 977) E DA ADI Nº 5749; ILICITUDE DA PROVA OBTIDA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL; FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA; A INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA DO ART. 2.º, § 1.º, DA LEI N.º 12.850/13; E OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO – REJEITADAS. MÉRITO – ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA ANTE A FALTA DE PREVISÃO EXPRESSA DEFININDO O EXTRAVIO DE APARELHO CELULAR COMO ATO DE OBSTRUÇÃO DE JUSTIÇA; POR FALTA DE PROVAS; E POR OU POR AUSÊNCIA DE DOLO – IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA PENA DE EXCLUSÃO DOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR ESTADUAL – INOCORRÊNCIA – PRESCINDIBILIDADE DE PROCEDIMENTO ESPECÍFICO PARA SER IMPOSTA – PENA ACESSÓRIA DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. (...) A condenação da praça à pena privativa de liberdade por tempo superior a dois anos importa na exclusão das Forças Armadas, como efeito acessório e automático, o qual torna inexigível o pronunciamento de Tribunal, em processo específico, para que se tenha a perda do posto, quando assim já aplicada na Justiça Castrense – precedentes jurisprudenciais do STF (RE 447859-MS). (TJMS - APR: 09003311720188120001 MS 0900331- 17.2018.8.12.0001, Relator: Des. José Ale Ahmad Netto, Data de Julgamento: 12/05/2021, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/05/2021)

Isto posto, julgo procedente
o pedido da Acusação

e

aplico a pena acessória
de exclusão dos acusados
LEONARDO FERNANDES DE LIMA E PEDRO JOSIMAR NOGUEIRA DA SILVA
da Polícia Militar do Estado do Pará, como dispõem os artigos 98, IV, e 102, do Código Penal Militar.

DO PLEITO DE CONDENAÇÃO DE TODOS OS ACUSADOS PELO ART. 303, DO CPM

O Órgão Ministerial, por fim, pleiteia pela condenação de todos os acusados nas penas culminadas no art. 303 do Código Penal Militar.

Adianto que não assiste razão à acusação.

Aos acusados foi imputada a prática do crime de peculato porque, segundo a denúncia, munições da Polícia Militar haviam sido extraviadas e utilizadas para a prática dos homicídios ocorridos no Bairro do Guamá, em Belém, no dia 19 de maio de 2019.

Na exordial acusatória, o Ministério Público aduz que no local do crime foram encontradas capsulas de munições calibre .040, tipo TREINA, que pertenciam à carga da Polícia Militar.

Alegou ainda que os acusados PEDRO JOSIMAR NOGUEIRA DA SILVA e LEONARDO FERNANDES LIMA extraviaram as pistolas marca Taurus, calibre .40, de propriedade da Polícia Militar, de que tinham a posse.

Conforme bem fundamentou o Juízo a quo, pelo que se deduz das informações carreadas aos autos, as munições tipo TREINA, pertencentes à carga da Polícia Militar, encontradas no local do crime, teriam sido utilizadas para a prática dos homicídios.

De semelhante modo, as pistolas marca Taurus, calibre .040, pertencentes à carga da Polícia Militar, que estavam em poder dos militares PEDRO JOSIMAR NOGUEIRA DA SILVA e LEONARDO FERNANDES LIMA teriam sido extraviadas por eles, conforme a própria denúncia, para evitar que fosse realizado exame de comparação balística e serem produzidas provas de que os projéteis que atingiram as vítimas, encontrados no local do crime, tinham saído de tais armas.

Destarte, não se verifica o dolo por parte dos acusados em querer se apropriar ou extraviar as munições e armamentos em proveito próprio ou de terceiros, mas sim para utilizá-las para a prática de outros crimes, especialmente os homicídios ou de dar sumiço às mesmas para dificultar a produção de provas quanto à autoria.

Assim sendo, face a ausência de dolo quanto à prática da conduta que configura o crime de peculato,
mantenho
a absolvição dos acusados, em conformidade com o disposto no artigo 439, b, do Código de Processo Penal Militar.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial,
conheço
dos recursos,
nego provimento
ao recurso dos apelantes
PEDRO JOSIMAR NOGUEIRA DA SILVA e LEONARDO FERNANDES LIMA e dou
parcial provimento
ao recurso do Ministério Público
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 07/08/2023